Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime quando ausente a descrição específica e individualizada das condutas caracterizadoras dos delitos de calúnia e difamação, por inexistência de elementos mínimos de prova quanto à materialidade delitiva.
Recurso conhecido e desprovido.